Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720885-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.P.M.S, representada por LUCAS SEIXAS DOCA JÚNIOR, contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0722042-95.2021.8.07.0001, movida em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECONOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, indeferiu a tutela provisória, a fim de antecipar as provas de conclusão do supletivo (ID 95936553, origem). Nas razões recursais (ID 26851554), aduz possuir 17 anos e ter logrado aprovação no vestibular para o curso de Medicina no UNICEPLAC – Centro Universitário, embora ainda esteja cursando o 3o ano do ensino médio. Em razão da necessidade de Certificado de Conclusão do Ensino Médio para realizar a matrícula junto à faculdade, matriculou-se em curso supletivo, mas foi informada de que não poderia realizá-lo por não possuir 18 (dezoito) anos completos. Aduz não ter sido publicado até o momento o acórdão proferido no julgamento do IRDR 13, logo, inaplicável ao caso, haja vista a possibilidade de interposição de recursos e a suspensão dos efeitos do julgamento. Assevera a necessidade de aplicação das provas de verificação de aprendizado, a fim de conseguir efetivar a matrícula na faculdade em tempo hábil. Colaciona julgados em abono à sua tese. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para fins de ver deferida a pretensão sonegada pelo juiz da causa, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo (ID 26854819). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela que visava compelir o agravado a antecipar as provas de verificação de aprendizado do supletivo, como meio de obtenção mais ágil do certificado de conclusão do ensino médio. Cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Inicialmente, sabe-se que a suspensão decorrente da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não obsta o requerimento e a solução de pedido de tutela de urgência. Ademais, embora tenha havido o julgamento do mérito do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), não houve a publicação do acórdão até o momento. Logo, existindo a possibilidade de eventual interposição de recurso especial e extraordinário, os quais contam com efeito suspensivo previsto no artigo 987, § 1o, do Código de Processo Civil, não há óbice ao processamento e julgamento do presente recurso. Após detida análise dos autos e das circunstâncias do caso concreto, verifico existir plausibilidade do direito pleiteado. A vedação contida no art. 38 da Lei n. 9.394/96, a qual impõe limite etário à Educação para Jovens e Adultos, deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Inclusive, a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um, é o lastro do art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, muito embora curse ainda o 3o ano do ensino médio, a agravante foi aprovada no vestibular para o curso de Medicina em instituição particular. Malgrado já tenha decidido pela impossibilidade de menores de 18 (dezoito) anos realizarem o exame supletivo, verifica-se, in casu, não ser razoável negar à aluna, que está concluindo o 3o ano do ensino médio, o direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, pois vislumbra-se a capacidade intelectual da aluna, diante da aprovação no vestibular para o curso de Medicina no UNICEPLAC, aprovação essa que evidencia o seu bom desempenho. Noutro vértice, presente a urgência do pleito, uma vez haver perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois se avizinha o período de matrícula na faculdade – 01/07/2021. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o agravado efetue a matrícula da agravante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), e, se aprovada, seja expedido o Certificado de Conclusão de Curso. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator